Tribunal: TJSP
Processo: 1013781-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Réu que comprovou a origem do débito negativado - Inscrição indevida – Inocorrência – Réu que agiu no exercício regular de direito - Art. 188, I do CC - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013781-60.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROSEMARY
SOUZA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0405 -Voto no 48727
2
VOTO No: 48727
APEL.No: 1013781-60.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ROSEMARY SOUZA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
”RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral Réu que
comprovou a origem do débito negativado - Inscrição indevida
Inocorrência Réu que agiu no exercício regular de direito -
Art. 188, I do CC - Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese que: o réu não
comprovou a existência da relação jurídica entre
as partes nem a dívida; o apontamento nos órgãos
de proteção ao crédito não é legítimo; faz “jus” à
indenização por danos morais.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando que comprovou a origem da dívida; a
Súmula 385/STJ deve ser observada; é incabível a
indenização pleiteada.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Aduziu a autora em sua exordial que
foi indevidamente negativada pelo apelado.
Sobreveio a r. sentença que julgou
improcedente a demanda.
Deve ser mantida a r. sentença.
Em
que
pesem
as
alegações
da
apelante, bem como a incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0405 -Voto no 48727
3
razão não lhe assiste.
Isso porque, o apelado demonstrou os
fatos impeditivos do seu direito, nos termos do
art. 373, II, do NCPC.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao
suscitar
a
ocorrência
de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos, contra
as suas pretensões.”.(CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

Teoria
Geral
do
Processo e Processo de Conhecimento
4a
ed. - São Paulo - Atlas
2 007
pág.
410)
Os documentos de fls. 99/133 revelam
que o valor cobrado teve como origem dívida de
cartão de crédito, apresentando o banco faturas
que demonstram a devida utilização do cartão,
inclusive várias faturas parcialmente quitadas, o
que não ocorre em casos de fraude.
A autora, por sua vez, não impugnou
a utilização do cartão, bem como não comprovou a
quitação.
Portanto, foi a própria autora quem
deu causa à inscrição de seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito, pois, diante da situação de
inadimplência, o réu agiu em exercício regular de
direito, nos termos do art. 188, I do Código
Civil.
Dessarte, ante a inverossimilhança
das alegações, bem como diante da idoneidade dos
documentos supra, a improcedência da ação era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0405 -Voto no 48727
4
mesmo medida que se impunha.
Nesse sentido:
“ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
-
Cartão
de
crédito
-
Negativação - Pedido de indenização por
danos morais - Instituição financeira
que atestou a contratação e o pagamento
de faturas anteriores, demonstrando o
inadimplemento
e
a
regularidade
do
apontamento - Autor, contudo, que se
limitou
genericamente
a contestar a
dívida, não negando a relação contratual
- Relação de consumo, que insta à
possibilidade de inversão do ônus da
prova - No caso, ela não libera o
hipossuficiente de produzir provas em
seu favor, já que não há como imputar à
parte contrária fato negativo, ou seja,
do “não pagamento” (probatio diabolica)
- Sentença mantida - Recurso desprovido,
mantida a verba sucumbencial prevista no
decisum, porquanto fixada no patamar
máximo legal (20% do valor da causa),
observada
a
gratuidade
judiciária
concedida
ao
recorrente.” (Apel. no
1005807-69.2019.8.26.0405
15a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. MENDES
PEREIRA j. 11.02.2 020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL -
Contrato de cartão de crédito - Lojas
Renner
-
Inexistência
de
negócio
jurídico
-
Afastamento
-
Relação
jurídica entre as partes que restou
demonstrada
nos
autos - Negativação
indevida - Não ocorrência - Ausência de
ato ilícito que dê ensejo à indenização
- Dívida certa, líquida e exigível -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013781-60.2019.8.26.0405 -Voto no 48727
5
Comprovação - Ré que agiu no exercício
regular
do
seu
direito
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (Apel. no
1111974-89.2018.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO j. 29.11.2 019)
Consequentemente,
inexistente
responsabilidade civil, toma-se por prejudicado o
pedido de indenização e desnecessária qualquer
discussão sobre eventual aplicação ou não da
Súmula 385/STJ ao presente caso.
Em razão do resultado, majora-se a
verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§ 11, do NCPC, observando-se que a apelante é
beneficiária da Justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator